Tribunal: TJSP
Processo: 2053099-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Embriaguez ao volante - Sentença condenatória, a qual indeferiu o direito do réu recorrer em liberdade - Pretensão à liberdade provisória - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de circunstâncias pessoais

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Embriaguez ao volante - Sentença condenatória, a qual indeferiu o direito do réu recorrer em liberdade - Pretensão à liberdade provisória - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não constitui fator impeditivo da custódia cautelar - Decisão suficientemente fundamentada - Inexistência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.